Tribunal: TJSP
Processo: 2292334-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião ordinária. Assistência judiciária deferida, com a ressalva de que não abarca os custos de eventual perícia. Gratuidade que deve abranger todas as despesas inerentes à prestação jurisdicional, assegurando o acesso à Justiça. Agravante, que no caso, demonstrou de forma bastante necessitar do benefício. Precedentes. Alegação de ilegitimidade passiva e desncessidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião ordinária. Assistência judiciária deferida, com a ressalva de que não abarca os custos de eventual perícia. Gratuidade que deve abranger todas as despesas inerentes à prestação jurisdicional, assegurando o acesso à Justiça. Agravante, que no caso, demonstrou de forma bastante necessitar do benefício. Precedentes. Alegação de ilegitimidade passiva e desncessidade de juntada de documentos determinada na origem. Matérias não abrangidas pelo rol do art. 1.015 do CPC e que tampouco autorizam sua mitigação, nos termos do Tema n. 988 do STJ. Decisão revista em parte. Recurso provido, na parte conhecida.